Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724360-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EISA PETRO-UM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EISA PETRO-UM S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução (Processo n° 0700421-76.2020.8.07.0001), ajuizada por SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/DF (exequente), deferiu a penhora de 5% do faturamento mensal da executada e nomeou como administrador depositário o representante legal da empresa (ID 37568696). Em suas razões recursais (ID 37568689), a agravante/executada insurge-se contra a decisão agravada, sob o argumento de que o magistrado singular usurpou competência do Juízo Universal, pois somente a este é possível analisar, controlar e deliberar a prática de atos constritivos contra empresa em recuperação judicial. Aduz que o crédito já se encontra no rol de créditos habilitados na recuperação judicial e que a excepcional medida de penhora do faturamento privilegia o agravado em relação aos demais credores, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição. Discorre acerca da classificação do crédito e transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Diz que a decisão foi arbitrária ao nomear o representante legal da devedora como administrador-depositário, sem antes intimá-lo para se manifestar quanto à aceitação do encargo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso, para confirma a liminar. Preparo comprovado (ID 37568693). Despacho de ID 37691328, intima a agravante quanto ao conhecimento do recurso. Sobreveio a Petição de ID 37930977. Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. In casu, verifica-se o não cabimento do recurso interposto. Com efeito, dispõe o artigo 507, do Código de Processo Civil, que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No presente caso, a agravante se insurge contra a decisão agravada, sob o fundamento de que somente o Juízo da Recuperação Judicial poderia deliberar acerca do pedido de penhora de faturamento deduzido pelo agravado, bem como o crédito perseguido está habilitado na recuperação judicial, de modo que a penhora privilegia o agravado em detrimento dos demais credores. Ocorre que tais matérias já foram objeto de exaustiva apreciação por este Eg. TJDFT, nos autos dos embargos à execução no 0722422-55.2020.8.07.0001, quando se entendeu que, em relação à competência do Juízo da execução: [...] a par da intensa divergência jurisprudencial acerca do tema, a legislação vigente reconhece a competência do juízo da execução fiscal, para a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial. De certo, tal conclusão aplica-se ao juízo cível em que se executam as contribuições parafiscais, por simetria em relação à natureza jurídica do crédito. Ressalve-se, contudo, a possibilidade de o juízo da recuperação judicial determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade. Desse modo, rejeito a alegação da recorrente acerca da incompetência do Juízo da execução, para a prática de atos constritivos. (destacou-se) No mais, em relação ao fato do crédito se encontrar habilitado em recuperação judicial, entendeu-se que: No mérito, a recorrente argumenta que o crédito perseguido na ação executiva se encontra habilitado na recuperação judicial, de modo que a expropriação de bens em favor do SENAI consistiria em privilégio em detrimento dos demais credores e trabalhadores. Sem razão a recorrente. Nesse ponto, o d. Magistrado argumentou, com acerto, que a natureza tributária do crédito executado torna irrelevante o fato de o montante devido estar ou não arrolado na recuperação judicial. Confira-se, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença: [...] De fato, a redação do artigo 187, caput, do Código Tributário Nacional, esclarece que A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. Firme nessas razões, a sentença merece ser mantida na íntegra. (destacou-se) Anote-se que o acórdão de julgamento em foco transitou em julgado no dia 10/03/2022 (ID 123826150 - Pág. 2, dos autos de origem), de modo que tais matérias não mais são viáveis de debate, diante da preclusão consumativa e risco de violação à coisa julgada (artigo 502, do Código de Processo Civil). No que diz respeito ao argumento de arbitrariedade da decisão agravada, por ausência de intimação do representante legal da empresa quanto à aceitação do encargo de administrador-depositário, nota-se que o magistrado singular o intimou para apresentar sua forma de atuação, no prazo de 20 dias. Logo, a recusa deverá ser manifestada perante aquele Juízo, sob pena de supressão de instância, por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, já que tal matéria não foi submetida ao magistrado da causa. Logo, o recurso não comporta conhecimento, por submeter a este órgão julgador matéria acobertada pela coisa julgada e questão não submetida ao magistrado singular. Ressalte-se que foi obedecido o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que facultado à agravante a oportunidade para que se manifestar quanto ao cabimento do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, e 1.016, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator